Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-26.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL – E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL – E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001346-26.2016.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ROBERTA FERREIRA PIZANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-26.2016.8.26.0125 -Voto no 29.845
2
VOTO No 29.845
APELAÇÃO CÍVEL No 1001346-26.2016.8.26.0125 - CAPIVARI
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ROBERTA FERREIRA PIZANI
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
ESPECIAL

E
EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040,
II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ENCARGOS DA MORA

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No
11.960/09 TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas
no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação
do julgado. Recurso provido, em parte.
Aos relatórios de fls. 172/173 e 190, acrescenta-
se que esta E. Câmara deu provimento, em parte, ao recurso da Fazenda
Estadual, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram recursos extraordinário e especial,
com contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no
905 do STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E.
Câmara para reapreciação da decisão.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-26.2016.8.26.0125 -Voto no 29.845
3
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de
condenação
judicial
de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos termos
do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905,
sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
Observe-se, ainda, que os consectários legais
possuem natureza de ordem pública e, desta forma, podem ser alterados a
qualquer tempo e grau de jurisdição, sem ofensa à coisa julgada, tanto que
possível, inclusive, a sua modificação ex officio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-26.2016.8.26.0125 -Voto no 29.845
4
Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, dá-
se provimento, em parte, ao recurso, para determinar o cumprimento do decidido
no RE no 870.947-SE, Tema no 810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905 do STJ, mantido, no mais, o acórdão recorrido, inclusive no tocante aos ônus
da sucumbência.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator